Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À TESE LEVANTADA PELO AGRAVANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. CABIMENTO. RITOS IDÊNTICOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Carece a parte de interesse recursal quando pleiteia a reforma de parte da decisão em relação a qual não foi sucumbente.

2. Ainda que a parte exequente tenha inicialmente dado início a cumprimento de sentença definitivo, não há qualquer ilegalidade na conversão deste para provisório, uma vez que o Código de Processo Civil expressamente determina que ambos são processados sob o mesmo rito.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. Agravo interno conhecido e não provido.